Tribunal: STF
Processo: HC 239296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Moscatelli Neto em favor de Luiz Fernando de Oliveira Silva e Luana Nascimento dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedo parcialmente o habeas corpus, nos autos do HC 851.917/SP. 



    Colho do ato coator:



    “Os pacientes foram ambos condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por tráfico de drogas. 



    Quanto ao paciente Luiz Fernando, a defesa sustenta, em síntese, estarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, destacando a pequena quantidade de drogas apreendida. Também aduz ofensa às Súmulas 718 e 719 do STF. 



    Quanto à paciente Luana, alega insuficiência probatória e almeja a absolvição. Em caso de negativa, aponta o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário e argumenta que o entendimento do HC 143.641 do STF deve ser estendido às presas em cumprimento de pena, ainda que em regime fechado, por força do princípio da dignidade humana. Em última hipótese, sustenta estarem preenchidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Liminarmente e no mérito, busca o ajuste dosimétrico (paciente Luiz Fernando) e absolvição (paciente Luana). Subsidiariamente, custódia domiciliar materna e ajuste dosimétrico (paciente Luana). Para ambos, pede o abrandamento de regime inicial. 



    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.” (eDOC 4)



    Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    Pugna a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, busca o ajuste dosimétrico (paciente Luiz Fernando) e absolvição (paciente Luana). Subsidiariamente, custódia domiciliar materna e ajuste dosimétrico (paciente Luana). Para ambos, pede o abrandamento de regime inicial. (p. 20-21)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em consulta aos autos, verifica-se que em decisão monocrática do STJ de 15 de março de 2024, concedeu-se parcialmente o habeas corpus, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir as penas dos pacientes a 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, fixando o regime semiaberto para o cumprimento das penas reclusivas, mantendo os demais termos do acordão impugnado. (eDOC 4)



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Inicialmente, destaca-se que o acórdão combatido não se pronunciou sobre a concessão de prisão domiciliar materna. Assim, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    No que se refere ao pleito de absolvição da paciente Luana, consta da sentença (fls. 47/48): As denúncias sobre tráfico que culminaram nas diligências e na prisão em flagrante dos acusados restaram comprovadas pela localização e apreensão das drogas, bem como a confissão de LUIZ. Nota-se, no entanto, a nítida intenção de LUIZ em isentar a ré LUANA do delito. Ocorre que as denúncias eram no sentido que o casal traficava junto, também não é crível que a acusada não tinha ciência que havia drogas guardadas em sua residência, já que de acordo com as testemunhas, elas estavam por toda a casa. Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório. E é exatamente esse o caso dos autos. Nesse sentido: [...] Neste contexto, a finalidade espúria do entorpecente apreendido é extraída das circunstâncias do caso. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes (41 porções de crack, com peso bruto de 78,60 gramas, 18 porções de maconha, pesando 262,10 gramas e 249 porções de cocaína, com peso bruto de 202,75 gramas), 181 “pinos” vazios e dinheiro em espécie, bem como as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelos réus.



    E do acórdão (fls. 55/ 57): Os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação de fls. 17/18 e laudo positivo do exame químico-toxicológicos de fls. 116/122. Interrogado, em juízo, o réu Luiz Fernando confessou a propriedade do entorpecente e disse que era destinado ao tráfico de drogas. Porém, afirmou que a corré nada sabia sobre as drogas (cf. mídia digital). A insurgente Luana, sob o crivo do contraditório, aduziu que foi procurar Luiz Fernando em um bar, quando a polícia chegou. Sabia do seu vício em drogas, porém desconhecia o fato de que ele armazenava entorpecentes em casa (cf. mídia digital). O investigador de polícia e o policial civil que efetuaram a prisão dos recorrentes, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si, ratificaram a versão dos fatos trazida na exordial acusatória, asseverando que após receberem informação de que o insurgente e sua esposa, a corré Luana, estava realizando o tráfico de drogas no interior da residência deles, solicitaram a elaboração de mandado de busca e apreensão. Na posse do referido mandado, uma equipe se deslocou par a residência e outra para o bar em que o réu se encontrava. Na sequência, ingressaram no imóvel onde encontraram diversas porções de drogas diferentes, além de embalagens próprias para sua individualização (cf. mídia digital). [...] Ora, pela observância da prova colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos apelantes, pela expressiva quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido no interior da residência do casal, era evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros. Registre-se, por oportuno, que as versões apresentadas pelos insurgentes restaram eivadas de inconsistências e contradições, tudo a macular a credibilidade de suas narrativas, ao passo que os relatos dos policiais se mostraram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento nos autos capaz de infirmar o teor de seus depoimentos. Vê-se, também, que a defesa não comprovou, por qualquer meio de prova, que os policiais teriam imputado a ré Luana a prática de crime do qual sabiam ser ela inocente, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal. Assim, percebe-se que a conduta dos insurgentes se subsumiu perfeitamente ao delito capitulado no artigo33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    Como se vê, as instâncias ordinárias analisaram o acervo probatório e concluíram pela configuração do delito, “pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos apelantes, pela expressiva quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido no interior da residência do casal, assim como pela apreensão de 181 ‘pinos’ e dinheiro em espécie, bem como as declarações dos policiais”.



    Tendo as instâncias ordinárias, após análise de todo o acervo probatório, concluído pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, não cabe a esta Corte superior avaliar a suficiência das provas colhidas, em virtude da necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. Nessa direção: HC n. 547.442/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020.



    [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias afastaram a minorante tendo em vista, apenas, a apreensão de grande quantidade de drogas variadas, fundamento que não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    [...]



    No caso dos autos, apesar da quantidade e variedade de drogas apreendida – 78,6g de crack, 262,1g de maconha e 202,75g de cocaína, totalizando 543,45g de substâncias ilícitas –, não foi apontado, na terceira fase da dosimetria, elemento adicional apto a caracterizar a dedicação dos pacientes a atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Por outro lado, a circunstância indicada pode ser considerada para fins de modulação da minorante do tráfico privilegiado.



    Desse modo, tendo em vista a fixação da pena-base de ambos no mínimo legal, assim como a manutenção da intermediária no mesmo patamar (fl. 58), aplica-se a minorante do tráfico em 1/2, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias multa.



    Quanto ao regime, constou da sentença que “houve apreensão de variada quantidade de entorpecente, uma delas cocaína, de grande poder vulnerante e que pode atingir diversos usuários” (fl. 49). O Tribunal de origem manteve o decidido “por seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui a gravidade e nocividade concreta da sua conduta, também evidenciada pela expressiva quantidade e pela natureza da droga apreendida, o que recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo” (fl. 59).



    De fato, “[a] quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.” (AgRg no HC n. 784.191/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). 



    Não obstante, tendo em vista a redução da pena ora implementada, fazem jus os pacientes ao regime intermediário. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente o habeas corpus, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir as penas dos pacientes a 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, fixando o regime semiaberto para o cumprimento das penas reclusivas, mantidos os demais termos do acordão impugnado.” (eDOC 4)



    No presente writ, o impetrante pleiteia ao paciente, Luiz Fernando de Oliveira Silva, a fixação de regime aberto, e à paciente Luana Nascimento dos Santos, a absolvição, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar, por se tratar de mãe de 4 filhos menores de 12 anos.



    Quanto ao pleito de alteração do regime do paciente Luiz Fernando de Oliveira Silva, sem razão a defesa.



    Conforme relatado acima, o STJ concedeu parcialmente a ordem para estabelecer o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena. Verifico, portanto, que a fixação da pena-base de ambos já foi imposta no mínimo legal, não havendo manifesta ilegalidade a ser corrigida.



    No caso da paciente Luana Nascimento dos Santos, pleiteia-se a absolvição, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar materna, verifico que, tanto o tribunal de origem, quanto o STJ, não se pronunciaram sobre o tema. Assim, vale ressaltar que, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    No que se refere ao pleito de absolvição da paciente Luana, como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias analisaram o acervo probatório e concluíram pela configuração do delito, “pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos apelantes, pela expressiva quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido no interior da residência do casal, assim como pela apreensão de 181 ‘pinos’ e dinheiro em espécie, bem como as declarações dos policiais” (eDOC 4, p. 5).



    Dito isso, a absolvição da paciente demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente